Tribunal: STJ
Processo: 0007823-33.2020.8.17.2990
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2167251 - PE(2024/0326778-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JANAINA PATRICIA SA BARRETO
ADVOGADO
: HELENO ALVES DE CARVALHO - PE015484
RECORRIDO
: GILDO DE ASSIS CHAVES FILHO
ADVOGADOS
: FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS - PE035898
JACKELINE MAGALHÃES - PE001239B
ANA MAGALI DUQUES DE SOARES - PE018040
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA E
PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão de tribunal estadual que deu
provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao
primeiro grau; aplica-se o óbice da ausência de prequestionamento e a exigência de
cotejo analítico não observada, incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de imissão na posse, na qual se discute a
imissão na posse de imóvel e o processamento regular da demanda.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito por litispendência.
4. A Corte
afastou a litispendência e determinou o retorno dos autos à
a quo
primeira instância para processamento e julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 286, II, 43
e 59 do CPC, quanto à distribuição por dependência e à prevenção do juízo; e (ii)
saber se se configurou dissídio jurisprudencial, com adequado cotejo analítico, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há prequestionamento da matéria relativa aos arts. 286, II, 43 e 59 do CPC,
pois a prevenção não foi debatida nas instâncias ordinárias e não foi indicada
Documento eletrônico VDA54035357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4bbbfaef-d300-4dd5-adbe-c352007b1513

violação ao
do CPC; incide a Súmula n. 211 do STJ. A alegada
art. 1.022
divergência jurisprudencial não pode ser conhecida por ausência de cotejo
analítico, conforme
§ 1o, do CPC e
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: "Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a questão federal não
Tese de julgamento
foi apreciada pelo tribunal de origem e não se aponta violação ao
do
art. 1.022
CPC. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, não se conhecendo o recurso
art. 255,
quando ausente".
CPC, arts. 286 II, 43, 59, 1.022, 1.025, 1.029 § 1;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§§ 1 e 2.
art. 255
STJ, Súmula n. 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.764.914/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
8/11/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.222.062/DF,
Segunda Turma, julgados em 22/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 4bbbfaef-d300-4dd5-adbe-c352007b1513

RECURSO ESPECIAL No 2167251 - PE (2024/0326778-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JANAINA PATRICIA SA BARRETO
ADVOGADO
: HELENO ALVES DE CARVALHO - PE015484
RECORRIDO
: GILDO DE ASSIS CHAVES FILHO
ADVOGADOS
: FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS -
PE035898

JACKELINE MAGALHÃES - PE001239B

ANA MAGALI DUQUES DE SOARES - PE018040
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA
E
PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DISSÍDIO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão de tribunal estadual que deu
provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao
primeiro grau; aplica-se o óbice da ausência de prequestionamento e a exigência de
cotejo analítico não observada, incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de imissão na posse, na qual se discute a
imissão na posse de imóvel e o processamento regular da demanda.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito por litispendência.
4. A Corte
afastou a litispendência e determinou o retorno dos autos à primeira
a quo
instância para processamento e julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52300298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 4ae0f813-e13f-4f0c-b5a1-d7ba93a5dcc7

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 286, II, 43 e
59 do CPC, quanto à distribuição por dependência e à prevenção do juízo; e (ii)
saber se se configurou dissídio jurisprudencial, com adequado cotejo analítico, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há prequestionamento da matéria relativa aos arts. 286, II, 43 e 59 do CPC,
pois a prevenção não foi debatida nas instâncias ordinárias e não foi indicada
violação ao
do CPC; incide a Súmula n. 211 do STJ. A alegada
art. 1.022
divergência jurisprudencial não pode ser conhecida por ausência de cotejo analítico,
conforme
§ 1o, do CPC e
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: "Incide a Súmula n. 211 do STJ quando a questão federal não
Tese de julgamento
foi apreciada pelo tribunal de origem e não se aponta violação ao
do CPC.
art. 1.022
O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, não se conhecendo o recurso quando
art. 255,
ausente".
CPC, arts. 286 II, 43, 59, 1.022, 1.025, 1.029 § 1;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
§§ 1 e 2.
art. 255
STJ, Súmula n. 211; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.764.914/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
8/11/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.222.062/DF,
Segunda Turma, julgados em 22/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JANAÍNA PATRÍCIA SÁ
BARRETO com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em apelação cível nos
autos de ação de imissão na posse.
Documento eletrônico VDA52300298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 4ae0f813-e13f-4f0c-b5a1-d7ba93a5dcc7

O julgado foi assim ementado (fl. 230):
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA
DA AÇÃO. 1. Tendo a parte manifestado desistência da primeira ação que ajuizara,
antes da contestação, não se justifica a extinção do segundo processo por
litispendência, 2. Apelação provida.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
249):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA
OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – QUESTÃO NÃO
DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES – INTRODUÇÃO DE NOVA
MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. A parte embargante alegou que o acórdão recorrido foi
omisso na medida em que não enfrentou a questão da prevenção. 2. Inexiste a omissão
alegada, porquanto o voto do relator enfrentou as questões postas e necessárias ao
deslinde da questão debatida, tendo se pronunciado pela anulação da sentença e o
retorno ao juízo de origem. 3. Ademais, registre-se que não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da
tese que apresentaram. (AgInt no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 843.680/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
06/12/2016,
4. Ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do CPC, não há como prosperar
13/12/2016)
o inconformismo. 5. Na verdade, o que se observa é que a embargante pretende tão
somente demonstrar o seu inconformismo com a decisão embargada. 6. Aclaratórios
conhecidos, porém, à unanimidade, rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 286, II, da
pois, extinto o processo sem resolução de
Lei n. 13.105/2015,
mérito, a reiteração do pedido deve ser distribuída por dependência ao juízo
prevento, evitando burla ao juiz natural;
b) 43, da
visto que a competência se determina no
Lei n. 13.105/2015,
momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes
modificações posteriores, razão pela qual se fixa a prevenção do primeiro juízo;
Documento eletrônico VDA52300298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 4ae0f813-e13f-4f0c-b5a1-d7ba93a5dcc7

c) 59, da
porque o registro ou a distribuição da petição
Lei n. 13.105/2015,
inicial torna prevento o juízo, impondo o processamento da causa perante o juízo que
recebeu a primeira demanda; e
d) 58, da
porquanto a reunião de ações propostas em
Lei n. 13.105/2015,
separado deve ocorrer no juízo prevento, assegurando processamento e julgamento
simultâneos.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento de outros
tribunais ao afastar a prevenção do juízo que recebeu a primeira demanda, indicando
como paradigmas: TJPE, Apelação Cível 0542516-3 (0000541-37.2016.8.17.1420);
TJMG, Conflito de Competência 1.0000.24.001590-9/000; TJMG, Conflito de
Competência 1.0000.23.269209-5/000.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, ao interpretar de forma
diversa os dispositivos 286, II, 43, 58 e 59 da
visto que os
Lei n. 13.105/2015,
acórdãos paradigmas reconhecem a prevenção do primeiro juízo e a necessidade de
reunião ou processamento no juízo prevento em hipóteses de conexão, litispendência
ou reiteração do pedido.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e se
reconheça a prevenção do juízo da 5a Vara Cível de Olinda; e se conceda efeito
suspensivo ao especial.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível pela
Súmula n. 7 do STJ, pois demanda reexame de provas; sustenta ausência de
prequestionamento; impugna documentos apontados como paradigmas; pede
aplicação de multa por protelatoriedade e, no mérito, o desprovimento do recurso.
O recurso especial foi submetido à admissibilidade, mas não há
informações suficientes nas peças apresentadas para síntese dessa decisão.
Documento eletrônico VDA52300298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 4ae0f813-e13f-4f0c-b5a1-d7ba93a5dcc7

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de imissão na posse em que a parte
autora pleiteou a imissão na posse de imóvel adquirido e o regular processamento da
demanda.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
de mérito por litispendência, com base no
§§ 2 e 3, e no
v, do CPC.
art. 337,
art. 485,
A Corte estadual reformou a sentença para afastar a litispendência,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para processamento e
julgamento da causa (fls. 228-231).
II - Da ausência de prequestionamento quanto às alegações de
violação aos arts. 286, II, 43 e 59 do CPC
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao determinar o
prosseguimento da segunda ação no juízo onde foi distribuída (4a Vara Cível), e não
no juízo onde tramitou a primeira ação idêntica (5a Vara Cível), violou frontalmente o
do CPC, que determina a distribuição por dependência quando
art. 286, inciso II,
"tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda
que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os
réus da demanda".
Alega, ainda, violação aos arts. 43 e 59 do CPC, que tratam,
respectivamente, da determinação da competência no momento do registro ou da
distribuição da petição inicial e da prevenção do juízo.
Documento eletrônico VDA52300298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 4ae0f813-e13f-4f0c-b5a1-d7ba93a5dcc7

Contudo, verifica-se que a questão atinente à prevenção não foi objeto de
debate nas instâncias ordinárias, conforme expressamente consignado no acórdão
que julgou os embargos de declaração,
:
in verbis
No entanto, uma análise detalhada da questão levantada nos embargos revela
que tal matéria, referente ao princípio da prevenção, não foi debatida nas instâncias
inferiores, nem foi objeto da apelação que resultou na decisão ora embargada. A
introdução dessa discussão neste momento processual configuraria uma inovação
recursal, que é vedada pelo ordenamento jurídico, pois implicaria em supressão de
instância.
Observa-se que a recorrente não apontou violação ao
do CPC,
art. 1.022
não alegando, em suas razões recursais, que o Tribunal de origem teria se omitido
indevidamente sobre a questão da prevenção.
Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que, para que o
do
seja aplicado e permita-se o conhecimento das alegações da
art. 1.025
CPC/2015
parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração
na Corte de origem (Súmula n. 211 do STJ) e indicação de violação do
do
art. 1.022
no recurso especial (
relator Ministro Herman
CPC/2015
REsp n. 1.764.914/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
8/11/2018,
23/11/2018)
Nos termos da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de
Justiça, conforme julgado no EDcl no AgInt no
(DJe
AREsp 2.222.062/DF
, "Para que o
do
seja aplicado, e permita-se o
22/08/2023)
art. 1.025
CPC/2015
conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a
oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211 do STJ) e
indicação de violação do
do
no recurso especial".
art. 1.022
CPC/2015,
Não tendo sido alegada violação ao
do CPC, nem demonstrado
art. 1.022
que a questão foi efetivamente debatida no acórdão recorrido, incide, na espécie, o
Documento eletrônico VDA52300298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 4ae0f813-e13f-4f0c-b5a1-d7ba93a5dcc7

óbice da Súmula n. 211 do STJ, segundo a qual "é inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo."
Ausente, portanto, requisito essencial para o conhecimento do recurso
neste ponto, ante a falta de prequestionamento da matéria.
III - Da alegada divergência jurisprudencial
A recorrente sustenta a existência de divergência jurisprudencial com
julgado oriundo do próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco, no qual se teria
reconhecido a litispendência entre ações idênticas, mesmo havendo desistência de
uma delas.
Nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, a caracterização do dissídio jurisprudencial exige a realização do cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados, com a demonstração
de similitude fática entre os casos confrontados e soluções jurídicas divergentes.
No caso em análise, não foi realizado adequado cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e o paradigma invocado, limitando-se a recorrente a transcrever
ementas, sem demonstrar a efetiva similitude fática entre os casos e as soluções
jurídicas divergentes.
Além disso, para que se possa examinar a alegada divergência
jurisprudencial, seria necessário o prévio exame da questão federal subjacente, o que
não é possível no caso em razão da ausência de prequestionamento, conforme já
exposto.
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52300298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 4ae0f813-e13f-4f0c-b5a1-d7ba93a5dcc7

Quanto ao pedido do recorrido de aplicação de multa por litigância de má-
fé ou por recurso protelatório, entendo não ser o caso, uma vez que, embora o
recurso não preencha os requisitos de admissibilidade, não se verifica intuito
manifestamente protelatório ou má-fé processual que justifique tal sanção.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem
É como voto.
Documento eletrônico VDA52300298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:35
Código de Controle do Documento: 4ae0f813-e13f-4f0c-b5a1-d7ba93a5dcc7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.167.251 / PE
Número Registro: 2024/0326778-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069771620208172990 00078233320208172990 69771620208172990 78233320208172990
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JANAINA PATRICIA SA BARRETO
ADVOGADO
: HELENO ALVES DE CARVALHO - PE015484
RECORRIDO
: GILDO DE ASSIS CHAVES FILHO
ADVOGADOS
: JACKELINE MAGALHÃES - PE001239B
FELIPE HENRIQUE DOS SANTOS VASCONCELOS - PE035898
ANA MAGALI DUQUES DE SOARES - PE018040
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54009828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:06
Código de Controle do Documento: d39ab5d4-ea53-42b0-9b32-63aeee443eb9

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:06
Código de Controle do Documento: d39ab5d4-ea53-42b0-9b32-63aeee443eb9